Tribunal: TJDFT
Processo: 0740046-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. SUSPEITA DE FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CABIMENTO. RISCO. BLOQUEIO DE BENS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em análise sumária, cabível a suspensão do pagamento dos empréstimo pelo consumidor - possivelmente conduzido a erro em fraude bancária.
2. De outro lado, o bloqueio de valores em conta dos agravados (agentes financeiros) é medida excepcional, a qual requer dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Com a finalidade de aplicar o melhor direito ao caso, as partes terão, na instrução, oportunidade de discutir adequadamente o delineamento do quadro fático.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.